Tribunal: TJMT
Processo: 0007635-38.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007635-38.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE EXECUTADA –– CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS – REDUÇÃO PELA METADE –
ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4.º, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

2. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Rodrigo Roberto Curvo
, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0007635-38.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

179538729):

“
Vistos.

Diante da manifestação da parte exequente acostada no Id. 114136083, requerendo a extinção do executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo,
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, considerando que o cancelamento do débito ocorreu apenas após a oposição de exceção de
pré
-executividade (Id. 41763907 – fls. 7/48), entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
REsp.
Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008;
EDcl
no
AgRg
no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009;
REsp.
Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007;
AgRg
no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006;
AgRg
no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que a parte exequente deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os ônus
da
sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Nesses termos,
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
R$ 815,54 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos),
10% do valor da CDA atualizada (Id. 105982096), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I
, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva, motivo pela qual a verba deve ser reduzida, pela metade, em razão do reconhecimento da pretensão inicial e imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 179538737, por via das quais a parte apelada pugna
pelo não provimento do recurso
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Rodrigo Roberto Curvo
, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0007635-38.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil (ID. 179538729).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 12.02.2014, com a presente ação, em face da parte ora apelada,
ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2017201278, cujo valor alcançava a importância de R$ 5.110,80 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade
pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, bem como pela nulidade dos títulos extrajudiciais (ID. 179538709 – pág. 7 a 22).

O ente municipal, no ID. 179538725, pleiteou pela desistência da demanda, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 0956440/2016, sem ônus para as partes, com base no art.26, da LEF. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 90, §4º do CPC.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, do dia 20.06.023 (ID. 179538729).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva, motivo pela qual a verba deve ser reduzida, pela metade, em razão do reconhecimento da pretensão inicial e imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, no percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, deveria ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento imediato do pedido inicial.

O art. 90, § 4.º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Sobre o tema, recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4.º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023) ”.
(grifos nossos)

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

In casu,
verifica-se que a parte apelante
pleiteou pela desistência da demanda, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 0956440/2016, sem ônus para as partes, com base no art.26, da LEF. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 90, §4º do CPC.

Assim, perfeitamente cabível a redução ora vindicada, tal como, requerido expressamente pela parte apelante na petição de ID. 179538725.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais anteriormente fixados,
pela metade, no importe de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023